Tribunal: TJDFT
Processo: 0704715-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTERIO PÚBLICO. DENÚNCIA REJEITADA. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. ERRO MÉDICO. CONDUTA IMPRUDENTE DE INADEQUADA APLICAÇÃO DE OCITOCINA PARA ACELERAÇÃO DE PARTO. CONDUTA OMISSIVA NO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE APÓS A INDUÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A denúncia que não estiver amparada em um suporte probatório mínimo deve ser rejeitada, uma vez que a pretensão punitiva estatal não pode ser levada a efeito de modo temerário, com infringência ao princípio da presunção de inocência.
2. A Análise Técnica do PRÓ-VIDA do MPDFT, realizada anos após os fatos, sem indicação curricular de seus signatários e sem indicação de qualquer literatura médica que ampare suas conclusões, limitando-se a afirmar ter havido a inadequada aplicação de ocitocina para a indução do parto, de modo a configurar nexo causal entre esta conduta e o óbito intrauterino, não configura justa causa para o recebimento da denúncia,
3. O artigo científico e o Parecer Médico do Conselho de Federal de Medicina (CFM) no 37, de 29 de setembro de 2016, apresentados pela médica, afirmam que o uso da ocitocina é o método mais utilizado em todo o mundo para indução do parto por sua ação rápida, a menor frequência de hiperestimulação uterina e a rápida eliminação após a sua suspensão, e é indicado no Índice de Bishop superior a 7.
4. Não se observa justa causa a fundamentar a alegação de conduta imprudente omissiva, consistente na não prestação do adequado acompanhamento da parturiente após a ministração de ocitocina, quando, entre a soroindução (às 16h52) e a orientação de que fosse realizada uma cesariana de urgência (18h39), a paciente foi examinada pelo menos duas vezes pela equipe de enfermagem (às 17h15 e às 18h19).
5. Enfermagem é profissão regulamentada pela Lei n. 7.498/1986, cujo exercício é limitado às pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício (artigo 2o), sendo atribuições do enfermeiro (definidos no artigo 6o) todas as atividades de enfermagem e cabendo-lhe, na qualidade de integrante de equipe de saúde (artigo 11, inciso I), realizar: “g) assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera; h) acompanhamento da evolução e do trabalho de parto;”.
6. Recurso desprovido.